Tribunal: TJSP
Processo: 1002112-93.2017.8.26.0400
Classe: Embargos de Declaração Cível / Revogação/Anulação de multa ambiental
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM SEGUNDO GRAU – ACOLHIMENTO. Evidenciando-se a omissão no v. Acórdão, a ensejar inexatidão, de rigor o acolhimento dos embargos para saná-lo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Público
2a CÂMARA RESERVADA AO MEIO AMBIENTE
Registro: 2020.0000640874
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 1002112-93.2017.8.26.0400/50000, da Comarca de Olímpia, em que é
embargante
TEREOS
AÇUCAR
E
ENERGIA
BRASIL
S/A
(ATUAL
DENOMINAÇÃO DE GUARANI S/A), é embargado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
ROBERTO MAIA (Presidente sem voto), PAULO ALCIDES E LUIS FERNANDO
NISHI.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
PAULO AYROSA
RELATOR
ASSINATURA ELETRÔNICA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Público
2a CÂMARA RESERVADA AO MEIO AMBIENTE
Embargos de Declaração Cível no 1002112-93.2017.8.26.0400/50000
4-Voto no 42.579
2
Embargos de Declaração no 1002112-93.2017.8.26.0400/50000
Embargante : TEREOS AÇÚCAR E ENERGIA BRASIL S/A (Atual
Denominação de Guarani S/A)
Embargada : FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Comarca : Olímpia 1a Vara Cível

V O T O No 42.579
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

OMISSÃO

FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM
SEGUNDO GRAU ACOLHIMENTO. Evidenciando-se a
omissão no v. Acórdão, a ensejar inexatidão, de rigor o
acolhimento dos embargos para saná-lo.
TEREOS AÇÚCAR E ENERGIA BRASIL S/A (Atual
Denominação de Guarani S/A) propôs ação anulatória de multa
ambiental contra FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
A r. sentença de fls. 641/651 julgou procedente a ação, para
declarar nulo o Auto de Infração Ambiental no 40.000.694, mantendo a
liminar já deferida para suspender os efeitos do apontamento do nome da
autora junto ao CADIN Estadual e deferindo, a partir da intimação da
sentença, a suspensão da exigibilidade do débito dele decorrente. Deverá a
requerida restituir à parte autora as despesas processuais desembolsadas,
incidindo correção monetária de acordo com a tabela prática do Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a partir de cada desembolso,
além de juros legais de 1% ao mês, a contar do trânsito em julgado.
Considerando o quanto previsto nos §§3o e 4o do artigo 85, do CPC, bem
como considerando que o proveito econômico da ação está
consubstanciado no valor da causa, ou seja, R$203.067,00 (fl. 104),
condenou a requerida a arcar com os honorários advocatícios da parte
contrária, fixados em: 10% sobre o montante de R$190.800,00 (200 s.m.),
a ser atualizado desde a propositura da ação; acrescido de 8% sobre o
montante de R$12.267,00, também a ser atualizado desde a propositura da
ação, além de juros legais de 1% ao mês a partir do trânsito em julgado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Público
2a CÂMARA RESERVADA AO MEIO AMBIENTE
Embargos de Declaração Cível no 1002112-93.2017.8.26.0400/50000
4-Voto no 42.579
3
Inconformada, apelou a Fazenda Pública às fls. 657/673. Esta C.
Câmara, através do Acórdão de fls. 695/701, deu parcial provimento ao
recurso, por votação unânime, apenas para determinar a aplicação dos
juros da caderneta de poupança de 0,5% ao mês a partir do trânsito em
julgado da decisão que fixou os honorários advocatícios, devendo ser
mantida, no mais, a r. sentença proferida.
Vem agora a parte autora oferecer embargos declaratórios,
afirmando que há vício no Acórdão, porque deixou de majorar os
honorários advocatícios anteriormente fixados.
Intimado nos termos do art. 933 e 1.023, § 2o do Código de
Processo Civil, o autor não se manifestou.
É O RELATÓRIO.
Conheço dos embargos e os acolho.
De acordo com o disposto no art. 1.022 do Código de Processo
Civil, cabem embargos de declaração quando no acórdão houver
obscuridade, ou contradição, ou for omitido ponto sobre o qual devia
pronunciar-se o tribunal, ou ainda para corrigir erro material.
In casu, na r. decisão colegiada, tal como apontado pela
autora/apelada, constata-se a omissão com relação a majoração dos
honorários em Segunda Instância (art. 85, §11, do Código do Processo
Civil).
Tem-se que a ora embargada havia sido condenada, em Primeiro
Grau, no pagamento de honorários advocatícios de acordo com o valor do
proveito econômico (auto de infração), superior a 200 salários mínimos,
nos percentuais mínimos legais, do seguinte modo: 10% sobre o montante
de R$190.800,00 (200 s.m.), acrescido de 8% sobre o montante de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Público
2a CÂMARA RESERVADA AO MEIO AMBIENTE
Embargos de Declaração Cível no 1002112-93.2017.8.26.0400/50000
4-Voto no 42.579
4
R$12.267,00.
Com efeito, o art. 85 do CPC/2015 estabelece que:
“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários
ao advogado do vencedor.
(...)
§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o
máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito
econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor
atualizado da causa, atendidos:
I - o grau de zelo do profissional;
II - o lugar de prestação do serviço;
III - a natureza e a importância da causa;
IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para
o seu serviço.
§ 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação
dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do §
2o e os seguintes percentuais:
I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da
condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-
mínimos;
II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da
condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos)
salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;
(...)
§ 5o Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda
Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa
for superior ao valor previsto no inciso I do § 3o, a fixação do percentual
de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a
faixa subsequente, e assim sucessivamente.
(...)
§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários
fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em
grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o,
sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários
devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites
estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento. (...) g.n.”.
Assim, não tendo sido atingido o limite legal previsto na parte
final do §11, do CPC, ficam os honorários advocatícios já fixados em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Público
2a CÂMARA RESERVADA AO MEIO AMBIENTE
Embargos de Declaração Cível no 1002112-93.2017.8.26.0400/50000
4-Voto no 42.579
5
Primeiro Grau majorados para 12% sobre o equivalente a 200 salários
mínimos (R$190.800,00, nos moldes da r. sentença) e 10% sobre o valor
remanescente de R$12.267,00, nos termos do art. 85, § 3o, I, II e § 5o, do
CPC.
Posto isto, acolho os embargos de declaração.
PAULO CELSO AYROSA M. ANDRADE
Relator